Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse tem como objeto principal o desfazimento do negócio jurídico, em razão do descumprimento contratual por parte do réu, de modo que a retomada da posse do imóvel consiste mera consequência do eventual desfazimento.
2. Logo, por se fundar em direito obrigacional e por não guardar natureza real, não há que se falar na aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 47, do CPC.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.